Tribunal: STF
Processo: RE 90717
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-08
Data de publicação: 1980-02-08

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA - INGRESSO GRATUITO DE JORNALISTA AO ESTADIO
'MARIO FILHO' - MARACANA, PARA COBERTURA ESPORTIVA DOS JOGOS ALI
REALIZADOS - CONVENIO FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS
DO RIO DE JANEIRO E A ASSOCIAÇÃO DE CRONISTAS ESPORTIVOS DO MESMO
ESTADO, TRANSFERINDO A ESTA ÚLTIMA TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS
COM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O CONTROLE DE FREQUENCIA DOS
PROFISSIONAIS DOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, INCLUSIVE A
CONCESSÃO DE CREDENCIAIS. PODENDO A IMPETRADA REGULAR A UTILIZAÇÃO
DE SEU PATRIMÔNIO, NADA IMPEDE QUE O FAÇA ATRAVÉS DA ENTIDADE
A QUEM DELEGOU TAL ATRIBUIÇÃO, INEXISTINDO, NO ATO, A OFENSA A
DIREITO LIQUIDO E CERTO DE PROFISSIONAIS DA IMPRENSA NÃO
CONTEMPLADOS COM O CREDENCIAMENTO, MORMENTE QUANDO PERTENCAM, COMO A
IMPETRANTE, AOS QUADROS DA ASSOCIAÇÃO CONTEMPLADA NO CONVENIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.